Tribunal: TJSP
Processo: 0026591-68.2009.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE VALOR - DANOS MORAIS - Autor adquiriu da Requerida J.C. Felippe o veículo "VW/Gol", placas EGD-1061, fabricado pela Requerida Volkswagen, mediante financiamento de parte do valor com a Requerida Dibens - Comprovado o vício do veículo - Cabível a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento do bem (porque são

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE VALOR - DANOS MORAIS - Autor adquiriu da Requerida J.C. Felippe o veículo "VW/Gol", placas EGD-1061, fabricado pela Requerida Volkswagen, mediante financiamento de parte do valor com a Requerida Dibens - Comprovado o vício do veículo - Cabível a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento do bem (porque são coligados) - Devida a restituição dos valores pagos pelo Autor - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar rescindidos os contratos de compra e venda de veículo (celebrado entre Autor e Requerida J.C. Felippe) e de arrendamento mercantil (firmado entre Autor e Requerida Dibens), com o retorno das partes ao status quo ante, condenando a Requerida J.C. Felippe à restituição do valor pago a título de entrada, a Requerida Dibens à restituição dos valores oriundos do contrato de arrendamento mercantil e a Requerida Volkswagen à devolução "dos valores gastos pelo Autor com instalação de vidros elétricos, alarme e aparelhos de som automotivo", com apuração dos valores em fase de execução - Contrato de compra e venda é independente do contrato de financiamento - Requerida Dibens não é parte do contrato de compra e venda e não é corresponsável por eventual vício do veículo - Ausente prova de eventual defeito do veículo - Relatos das testemunhas não comprovam o vício do produto - Incumbia ao Autor preservar o veículo para eventual produção de prova pericial (nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), o que não ocorreu (inadimpliu as parcelas do contrato de financiamento, o que resultou na reintegração do agente financiador na posse do veículo) - Incabível a rescisão contratual ou a restituição de valores - RECURSOS DAS REQUERIDAS DIBENS E J.C. FELIPPE PROVIDOS, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, EM RELAÇÃO A ELAS